Tribunal: TJSP
Processo: 2189303-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Ação de exigir contas em sua segunda fase. Pedido de ampliação do prazo para apresentação das contas. Despacho que defere prazo acrescido de 15 dias. Demandado que pleiteia 90 dias. Descabimento. Propositura iniciada em 2018, quando o réu foi citado para apresentar as contas ou se defender, e julgada em definitivo em 2019, tendo ele tido tempo suficiente para reunir os elementos necessárias à

Ementa:
Ação de exigir contas em sua segunda fase. Pedido de ampliação do prazo para apresentação das contas. Despacho que defere prazo acrescido de 15 dias. Demandado que pleiteia 90 dias. Descabimento. Propositura iniciada em 2018, quando o réu foi citado para apresentar as contas ou se defender, e julgada em definitivo em 2019, tendo ele tido tempo suficiente para reunir os elementos necessárias à apresentação das contas. Prazo do artigo 550 do CPC que, ademais, a rigor é peremptório, tanto que há sanção prevista para o desatendimento, já tendo o réu, assim, sido beneficiado pelo acréscimo concedido pelo Juiz. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189303-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante MAURICIO
LUCIO MARTINS, é agravada CECÍLIA ABDELNUR MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189303-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2189303-04.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Maurício Lucio Martins
AGRAVADA
Cecilia Abdelnur Martins
COMARCA
Itapeva - 1a Vara Cível
VOTO No 38.139
EMENTA
Ação de exigir contas em sua
segunda fase. Pedido de ampliação do prazo para apresentação das
contas. Despacho que defere prazo acrescido de 15 dias. Demandado que
pleiteia 90 dias. Descabimento. Propositura iniciada em 2018, quando o
réu foi citado para apresentar as contas ou se defender, e julgada em
definitivo em 2019, tendo ele tido tempo suficiente para reunir os
elementos necessárias à apresentação das contas. Prazo do artigo 550
do CPC que, ademais, a rigor é peremptório, tanto que há sanção prevista
para o desatendimento, já tendo o réu, assim, sido beneficiado pelo
acréscimo concedido pelo Juiz. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de exigir contas em sua segunda fase,
concedeu prazo suplementar de 15 dias para o réu apresentar suas contas.
O agravante sustenta que o prazo acrescido ainda
se mostra exíguo em face da complexidade dos cálculos, particularidade
agravada em função da pandemia pelo COVID-19, o que dificulta o acesso a
bancos e fornecedores para obtenção dos extratos bancários e outros
documentos pertinentes à atuação ocorrida há quinze anos, sendo necessária
concessão do prazo de 90 dias.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189303-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
A ação de prestação de contas se iniciou em
fevereiro de 2018 e, com o encerramento da primeira fase, em 2 de julho 2.020
o agravante foi intimado a prestar suas contas no prazo de quinze dias (fls.
1.080 do processo de origem).
O réu alegou a insuficiência daquele prazo e
requereu que lhe fossem concedidos 90 dias para dar cumprimento àquela
obrigação, tendo o Juiz optado por conceder acréscimo de 15 dias.
Pois motivo a Corte não tem para censurar o
decidido.
Não obstante haja entendimento diferente, pelo
regime da lei o prazo para o réu prestar suas contas é peremptório, tanto que o
artigo 550 § 5o do CPC textualmente anuncia que se ele não atender à
determinação judicial no referido prazo ficará impedido de impugnar as contas
de seu adverso.
Ora, se peremptório não fosse aquele prazo motivo
não haveria na cominação de sanção pelo desatendimento.
Logo, a rigor o agravante já foi beneficiado pela
decisão agravada na medida em que além do prazo legal ela lhe concedeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189303-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mais 15 dias para aquele fim.
De todo modo, ainda que com esteio em
jurisprudência se admita cabível a dilação do prazo, como decidiu o Juiz, em
concreto nem se mostrava mesmo razoável estendê-lo a 90 dias, como pedia
o demandado.
Afinal, o demandado não foi agora surpreendido
pela necessidade de prestar contas, eis que em março de 2018 ele foi intimado
a contestar ou prestar as contas requeridas pela autora e em setembro do ano
seguinte esta Câmara confirmou a sentença que julgou procedente a ação
para aquele fim (fls. 651 e 1020/1025 do processo de origem).
Logo, o réu teve oportunidade e tempo suficiente
para recolher os elementos dos quais necessitava para prestar suas contas,
sendo agora beneficiado por um prazo acrescido que se afigura razoável.
Não se identifica, em suma, o desacerto da decisão
judicial.
Nega-se provimento ao recurso
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator